Tribunal: CARF
Processo: 10880.932726/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932726/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.672 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
NT - UX INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua
escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, cabe o
provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que se reconhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório requerido e homologando as
compensações até o limite do direito ora reconhecido, conforme constar deste Processo
Administrativo no. 10880.932726/2008-64 (Paradigma); e dos
PA Repetitivos nos
10880.932730/2008-22; 10880.932728/2008-53; 10880.932729/2008-05; 10880.932725/2008-
10 e 10880.932727/2008-17.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente,
momentaneamente, o Conselheiro Murillo Lo Visco.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932726/2008-64
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932726/2008-64

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/SP1, sessão de 21 de junho de 2013 (fls.)
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada (fls.) contra Despacho
Decisório exarado pela DERAT/SÃO PAULO/SP que indeferira o PER/DCOMP transmitido
(fls.) por “inexistência do crédito”.
Segundo o DD da DERAT/SÃO PAULO/SP, “a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima Identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas Integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP”.
Irresignada, a contribuinte, optante pelo regime do Lucro Presumido, interpôs
a MI preambularmente referida, sustentando, sintetizadamente, que, ao rever as bases de
cálculos do IRPJ e da CSLL do 1o Trimestre/2004 verificou ter apurado e recolhido referidas
exações em montante superior ao efetivamente devido, nascendo, com isso, indébito a ser
repetido.
Nas suas literais palavras:

Para sustentar suas alegações feitas em 1a Instância, juntou tão somente a
DIPJ - Ex/2005 – AC/2004.
Submetida a MI à apreciação da 3a Turma da DRJ/SP1, foi prolatada decisão
negando provimento ao pedido da contribuinte e ratificando o DD exarado pela DERAT/SÃO
PAULO/SP, fundamentando-se o Acórdão vergastado basicamente nos seguintes pontos (fls.):
“4.5. No caso dos autos, o não reconhecimento do crédito e,
conseqüentemente, a não homologação da compensação tiveram como
causa o fato de o pagamento (DARF) informado na PER/DCOMP ter
sido utilizado para extinguir débito de IRPJ, declarado em DCTF no
valor total de R$ 61.822,74.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932726/2008-64

4.6. Conforme DCTF do 2o trimestre de 2004, anexada pela
Manifestante, referido DARF foi vinculado à terceira cota do débito de
IRPJ do 1o Trimestre de 2004, cujo valor original é de R$ 20.607,58 (1/3
de 61.822,74).
4.7. Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito no Despacho
Decisório que se baseou em débito confessado em DCTF e no pagamento
a ele vinculado.
4.8. Por outro lado, na DIPJ do ano-calendário 2004, a Manifestante
apurou IRPJ devido de R$ 30.438,11 e adicional de R$ 14.292,07, que,
depois da dedução do IRRF (R$ 8.879,08), importaram em IRPJ a pagar
de R$ 35.851,10.
4.9. Ressalte-se que a Manifestante não retificou as DCTF do 1o e 2o
trimestres, as quais informam, para o 1o trimestre, débito de IRPJ de R$
61.822,74, dividido em três quotas de R$ 20.607,58.
4.10. Evidentemente, a incompatibilidade de dados entre a DCTF e a
DIPJ só poderia ser solucionada por meio de conjunto probatório que
demonstrasse o real valor que a Manifestante deveria ter recolhido, fato
que, se houvesse ocorrido, permitiria a aferição da certeza e liquidez do
direito pleiteado na PER/DCOMP.
4.11. Ocorre, porém, que em vez de descrever as razões de fato e de
direito que a levaram a informar na DIPJ valor inferior ao declarado na
DCTF, bem como em vez de trazer aos autos cópia dos registros
pertinentes de sua escrita fiscal e contábil, ela restringe-se a sustentar
suas alegações no valor do IRPJ que informou na DIPJ.
CONCLUSÃO
5. Pelo exposto, considerando que a Manifestante não comprovou a
liquidez e certeza do crédito declarado na PER/DCOMP, voto pela
improcedência da manifestação de inconformidade”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário:2004
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e
certo em favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da
existência do mesmo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.) no
qual rebateu a decisão da DERAT/SÃO PAULO/SP e da DRJ/SP1 e, no mérito, embora tenha
mantido a sucinta linha de defesa manifestada na peça inaugural de defesa, avançou e
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932726/2008-64

aprofundou nos argumentos expendidos no sentido de que transmitiu a DCTF relativa ao
primeiro trimestre/2004 e fez os recolhimentos do IRPJ e da CSLL do mencionado período sem
levar em consideração as retenções havidas na fonte pelos serviços por ela prestados. Com isso,
na sua linha argumentativa, originaram-se os indébitos que agora tenta repetir-se.
Acerca dos documentos comprobatórios do direito que alegou possuir,
contrariamente ao havido em 1a Instância, acostou as notas fiscais dos serviços prestados, com
destaque do IRRF e CSLL retidos na fonte, Livros Diário, Razão e de Apuração do ISSQN.
Concluiu asseverando ser possuidor de direito creditório total de R$
25.971,63 a título de IRPJ (3 parcelas de R$ 8.657,21) e R$ 9.349,80 relativo à CSLL (3
parcelas de R$ 3.116,60), referentemente ao 1o Trimestre/2004.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932726/2008-64

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, a representação da recorrente está
corretamente formalizada e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos,
pelo que o recebo e dele conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte:
1. a recorrente efetuou recolhimentos relativos ao 1o Trimestre/2004,
pertinentes ao IRPJ e CSLL nos montantes globais de R$ 61.822,74 e R$
25.282,05;
2. referidos recolhimentos, pelo regime do Lucro Presumido, deram-se em 3
parcelas de R$ 20.607,58 e R$ 8.427,35, respectivamente (valores
originais);
3. segundo a recorrente, ao elaborar e transmitir a DCTF do período citado,
indevidamente deixou de considerar as retenções de fonte havidas em face
dos serviços por ela prestados, levando a que fossem declarados (e
recolhidos) os valores citados no item precedente, quando os montantes
corretos seriam R$ 35.851,11 (IRPJ) e R$ 15.932,75 (CSLL), em três
parcelas de R$ 11.950,37 e R$ 5.310,75, respectivamente;
4. com isso, no aduzido pela recorrente, estaria caracterizado um indébito a
ser repetido no valores de:
 R$ 25.971,63 (3 parcelas de R$ 8.657,21 – IRPJ); e,
 R$ 9.349,80 (3 parcelas de R$ 3.116,60- CSLL);
5. na decisão a quo, a 3a Turma da DRJ/SP1 chancelou o entendimento da
DERAT/SÃO PAULO/SP e não reconheceu o direito creditório buscado,
basicamente em razão de que os valores recolhidos estavam em
consonância com as informações declaradas em DCTF, não existindo
crédito disponível;
6. em contraponto, quando da interposição do RV, a recorrente juntou
documentos comprobatórios do direito que alegou possuir, dentre eles, as
notas fiscais dos serviços prestados, com destaque do IRRF e CSLL
retidos na fonte e Livros Diário, Razão e de Apuração do ISSQN.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932726/2008-64

É entendimento consolidado nesta Turma de Julgamento que os contribuintes
podem retificar suas DCTF com o intuído de as formatarem à realidade dos fatos, ou seja, se
houve equívoco no preenchimento, nada mais natural que se proceda aos ajustes pertinentes.
Todavia, no caso aqui tratado, a recorrente NÃO RETIFICOU sua DCTF
relativa ao 1o Trimestre/2004, ou seja, os valores de IRPJ e de CSLL (antes referidos)
originalmente apurados (segundo a contribuinte, sem o aproveitamento das retenções de fonte
havidas), teriam sido declarados e recolhidos “a maior”, gerando o indébito aqui discutido.
Em razão dessa não retificação, os sistemas da Receita Federal apontaram –
corretamente – para a existência de um crédito tributário em desfavor da contribuinte (declarado
pela própria interessada) no montante de “x” e devidamente por ela adimplido no mesmo
importe de “x”. Com isso, por óbvio, não haveria mesmo como ser validado o pleito inicial da
recorrente por não existir qualquer pagamento a maior.
Nesse cenário, caem por terra os reclamos veementes da defesa de que “da
maneira como se deu o julgado, além de afronta ao Princípio da Legalidade, incorreu ainda a Egrégia
3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em afronta também aos Princípios
do Contraditório, do Informalismo/Formalismo moderado, Proporcionalidade e Razoabilidade, uma
vez que não possibilitou à RECORRENTE, dentro do prazo permitido pela RFB, demonstrar o
evidente erro ocorrido, retificando as DCTF`s” (os destaques são do original), posto que, como
muito apontado pela decisão a quo, “evidentemente, a incompatibilidade de dados entre a DCTF e a
DIPJ só poderia ser solucionada por meio de conjunto probatório que
demonstrasse o real valor que a Manifestante deveria ter recolhido, fato que, se
houvesse ocorrido, permitiria a aferição da certeza e liquidez do direito pleiteado na PER/DCOMP”
(sublinhado, negritado e destacado por este Relator).
Ocorre que, como também salientado pela decisão recorrida por meio de seu
voto condutor, “em vez de descrever as razões de fato e de direito que a levaram a informar na DIPJ
valor inferior ao declarado na DCTF, bem como em vez de trazer aos autos cópia dos registros
pertinentes de sua escrita fiscal e contábil, ela restringe-se a sustentar suas alegações no valor do IRPJ
que informou na DIPJ”. (sublinhado por este Relator).
Em suma, da forma com que alinhavados os autos, não haveria mesmo o que
se conceder à recorrente a título de direito creditório por pagamentos indevidos.
Todavia, diversamente do que fez por ocasião do manejamento da MI em 1o
Grau, quando da interposição do RV em Instância, acostou provas incontestáveis daquilo que,
anteriormente, só havia alegado, em um rol documental composto das notas fiscais dos serviços
prestados e dos Livros Diário, Razão de Apuração do ISSQN.
Com isso, sua argumentação se robusteceu e foi possível, na compulsação dos
autos, chegar-se aos números trazidos pela recorrente e que mostram os valores efetivamente
devidos, os recolhidos e o indébito reclamado, atingindo-se a verdade material, princípio
fundamental do processo administrativo fiscal1, como assentado na doutrina de Antonio da Silva
Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP – Saraiva – 1993 - pg. 75):

1 Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932726/2008-64

No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo fiscal o
julgador tem mais liberdade do que o juiz.
E, na mesma linha, Hely Lopes Mirelles:
O princípio da verdade material, também denominado de liberdade
na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova
que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento,
desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade
material em contraste com a verdade formal.(Direito Administrativo
Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581).
Desse modo, cabe ver se as provas trazidas pela recorrente são robustas e
permitem se chegar à referida “verdade material”.
Conferindo os documentos e os dados constantes dos autos:
1) Receita da recorrente no 1o Trimestre/2004

Conferindo com o Livro Razão:

em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária federal: “A não apreciação
de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes).

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932726/2008-64

Confrontando com o Livro de Apuração do ISSQN:

Somando as parcelas:
1. Período
2. Serviços Tributados ISSQN
3. Serviços Isentos ISSQN
4. Total (2 + 3)
Janeiro/2004
79.148,83
134.766,93
213.915,76
Fevereiro/2004
91.328,42
155.505,14
246.833,56
Março/2004
64.149,86
109.228,14
175.378,00
TOTAL TRIMESTRE
234.627,11
399.500,21
636.127,32
2)
IRRF a compensar
Livro Razão:

Livro de Apuração do ISSQN:

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932726/2008-64

Somando as parcelas:
Janeiro/2004

2.873,85
Fevereiro/2004

3.591,93
Março/2004

2.501,70
TOTAL IRRF

8.967,48
3)
DIPJ – Ex/2005 – AC/2004 – Ficha 14A

4)
RECOLHIMENTOS DE IRPJ

3 parcelas de R$ 20.607,58 (valores originais) – DARF nos autos
R$ 61.822,74
5)
APURAÇÃO DO RECOLHIMENTO A MAIOR

1.
Valor recolhido
61.822,73
2.
Valor devido
35.851,10
3.
Indébito (valor recolhido a maior 1 – 2)
25.971,63

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932726/2008-64

Conforme manifestação da recorrente no RV, este montante foi
aproveitado em três parcelas de R$ 8.657,21, totalizando R$ 25.971,63.
Veja-se o teor do RV:

Então, se por ocasião da manifestação de inconformidade não houve a juntada
de documentos comprobatórios, deste ônus a recorrente se desincumbiu quando da interposição
do RV, apresentando as provas necessárias para validar seu pedido, basicamente, notas fiscais de
prestação dos serviços, Livro Diário, Livro Razão e Livro de Apuração do ISSQN.
Referidas parcelas (3 x R$ 8.657,21 = R$ 25.971,63) estão controladas nos
seguintes processos:
1. 10880.932726/2008-64 (este PA – Paradigma) – parcela 02/03
2. 10880.932730/2008-22 (Repetitivo) – parcela 01/03
3. 10880.932728/2008-53 (Repetitivo) – parcela 03/03
DA CSLL DEVIDA E RECOLHIDA
A mesma linha de raciocínio e os mesmos elementos de prova acima citados
são aplicáveis à CSLL para o mesmo período.
Neste caso, os valores reclamados pela recorrente mostraram-se igaulmente
consistentes, devendo ser reconhecido o direito creditório no importe de R$ 9.349,80, dividido
em 3 parcelas de R$ 3.116,60 cada uma conforme abaixo (excerto do RV da recorrente):

Referidas parcelas (3 x R$ 3.116,60 = R$ 9.349,80) estão controladas nos
seguintes processos:
1. 10880.932729/2008-05 (Repetitivo) – parcela 01/03
2. 10880.932725/2008-10 (Repetitivo) – parcela 02/03
3. 10880.932727/2008-17 (Repetitivo) – parcela 03/03
CONCLUSÃO
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932726/2008-64

Em face do acima demonstrado, as alegações da recorrente se robusteceram e
estão perfiladas com os documentos acostados aos autos, ainda que somente tenham vindo à
apreciação NESTE colegiado, ou seja, em 2a Instância, o que motivou a decisão recorrida em
improver a manifestação de inconformidade justamente pela ausência de documentação (nas
palavras do Acórdão da DRJ, “ considerando que a Manifestante não comprovou a liquidez e certeza
do crédito declarado na PER/DCOMP, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade”).
Todavia, completado o rol probatório que se exigia, há que se reconhecer o
direito creditório pleiteado, tanto em relação a este paradigma quanto aos repetitivos que a
ele se vinculam.
Assim, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, reconhecendo o
direito creditório requerido e homologando as compensações até o limite do direito ora
reconhecido, conforme constar deste Processo Administrativo no. 10880.932726/2008-64
(Paradigma); e dos PA Repetitivos nos 10880.932730/2008-22; 10880.932728/2008-53;
10880.932729/2008-05; 10880.932725/2008-10 e 10880.932727/2008-17.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital